Tribunal: TJSP
Processo: 2253934-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que, entre outras determinações, indeferiu o pleito de justiça gratuita. Inconformismo da parte demandante. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão. Autora que ajuizou a ação em local muito distante do seu domicílio, renunciando ao da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que, entre outras determinações, indeferiu o pleito de justiça gratuita. Inconformismo da parte demandante. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão. Autora que ajuizou a ação em local muito distante do seu domicílio, renunciando ao da comarca onde reside. Comportamento incompatível com a condição de hipossuficiente. Efeito antecipatório negado e recurso desde já julgado, com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso desprovido.